Tribunal: TJDFT
Processo: 0730130-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de Ofício à Secretaria de Fazenda Pública – SEFAZ. Ausência de diligências extrajudiciais. Pressupostos não atendidos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, formulado em execução de título extrajudicial, após resultado negativo de pesquisas patrimoniais nos sistemas judiciais disponíveis.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, no contexto da execução, é cabível a expedição de ofício a órgão público para obtenção de informações sobre eventual patrimônio do devedor.
III. Razões de decidir.
3. A expedição de ofício a órgãos públicos para localização de bens do devedor constitui medida subsidiária e excepcional, condicionada à demonstração de esgotamento das diligências extrajudiciais.
3.1 A parte exequente não comprova a realização de diligências próprias em bases de dados públicos acessíveis sem intervenção judicial, como CENSEC e ERIDF.
3.2 A atuação jurisdicional limita-se à cooperação nos atos executivos, não se confundindo com a responsabilidade atribuída ao credor pela localização de bens penhoráveis.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício a órgãos públicos para localização de bens do devedor somente é admissível após a demonstração do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor. 2. A atuação subsidiária do Juízo na execução não implica substituição do ônus da parte exequente na localização de bens penhoráveis”.
_________
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AI, 0716949-18.2025.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 08.08.2025; TJDFT, AI, 0714531-10.2025.8.07.0000, Rel(a). ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, p. 31.07.2025.